Tribunal: STF
Processo: Rcl 77400
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5190963-75.2024.8.21.0001/RS.



    A defesa sustenta, em síntese, que “O contexto utilizado pelo juízo de primeiro grau para justificar o indeferimento do pleito de acesso não pode legitimar, diante do sistema constitucional de garantias, que um acusado se perceba despojado do exercício do direito de defesa, impossibilitando-o de analisar a completude da acusação, produzir provas relacionadas a esta e destituindo-lhe qualquer possibilidade de influenciar na convicção do magistrado acerca de fatos que não dispõe conhecimento, porém utilizados pelo órgão acusatório”. 



    Requer seja garantida a disponibilização da “integra dos expedientes apontados na denúncia”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que os “expedientes (508885-71, 5098380-71, 5198489-30, 5107477-95 e 5107488-27), todos encontram-se com sigilo alterado para nível 01, o que não impede o acesso da defesa, bastando apenas o simples peticionamento para cadastro”, bem como que “Os expedientes 0053660-80.2019.8.21.0001 e 0030970-23.2020.8.21.0001, não foram localizados pelo sistema”. 



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a impossibilidade de acesso a elementos de prova que não estão juntados aos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a não localização dos expedientes 0053660-80.2019.8.21.0001 e 0030970-23.2020.8.21.0001 no sistema do judiciário local não constitui, por si só, ofensa ao direito de acesso à prova assegurado pela Súmula Vinculante 14. Tal situação pode ser resultado de falhas operacionais ou administrativas ou até mesmo decorrente da inexistência desses expedientes, o que justificaria sua ausência nos registros”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente